Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, apresentados em sede de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por GILZA ALVES MARQUES. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado a incorporar a GAPED à remuneração dos professores da educação básica aposentados e à razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. A condenação abrangeu, ainda, os efeitos financeiros retroativos a cinco anos contados do ajuizamento da ação, que corresponde ao período de julho de 2014 a julho de 2019, sendo esse o objeto do cumprimento de sentença. A divergência entre as partes consiste nos critérios de cálculo da correção monetária e juros de mora, tendo em vista que a sentença determinou a correção pelo IPCA, acrescida dos juros da caderneta de poupança, enquanto o DISTRITO FEDERAL sustentou que, a partir da promulgação da emenda constitucional n. 113/2021, o débito deveria ser corrigido pela Taxa SELIC. O juízo rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da Contadoria Judicial elaborados com incidência do IPCA-e e juros da caderneta de poupança por todo o período. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL repristinou os fundamentos deduzidos perante o juízo de origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para determinar a SELIC como índice de correção monetária e juros de mora a partir de dezembro de 2021. Dispensado o preparo, ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face aos cálculos da Contadoria Judicial de ID 134948472 (ID 138425551). Alega que os cálculos elaborados pela contadoria divergem daqueles apurados por sua Gerência de Cálculos porquanto utilizou o índice IPCA-E e juros pela caderneta de poupança e não o IPCA-E e juros da poupança até 11/2021 e a Taxa Selic a partir de dezembro/2021, conforme Emenda Constitucional 113/2021. Informa o excesso de R$ 4.352,11 e como devido o valor R$ 17.931,89, sendo R$ 16.152,78 o valor principal, R$ 1.615,28 os honorários advocatícios e R$ 163,84 as custas processuais. Em resposta de ID 140672775, a parte exequente discorda das alegações do DISTRITO FEDERAL e requer o improvimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os critérios de correção monetária utilizados nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em ID 134948472. Sem razão. A Contadoria Judicial esclareceu o seguinte (ID 134664494): “Em atendimento ao despacho de ID 104082063, esclarecemos que: “Suscito dúvidas para dar cumprimento à Sentença tendo em vista a mesma determinar para fins de correção o valor baseado no documento apresentado pela exequente (ID 119629968) no total de R$ 13.418,00 (treze mil quatrocentos e dezoito reais) referente ao período de 07/2014 a 12/2021. Informo que os valores individuais descritos no período descrito correspondem a soma de R$ 13.990,88 (treze mil novecentos e noventa e oitenta e oito centavos). Verifica-se assim erro material nas parcelas do autor pois este deixou de inclui as competências dos meses de out/2021 a dez/2021. Certifico e dou fé que anexei os cálculos referentes à atualização do débito judicial considerando a somatória correta dos valores individuais e submeto à consideração do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(íza) de Direito.” Nota-se que a Contadoria do Juízo procedeu à atualização do valor da execução, no período de julho/2014 a dezembro/2021, pelo índice IPCA-E com a incidência de taxa de juros aplicada à caderneta de poupança desde a citação (31/058/2019), desconsiderando o erro material constante na memória de cálculo apresentada pela exequente. Quanto ao valor de R$ 6.996,43, verifica-se na petição de ID 93376115 que a parte executada não se insurgiu apenas em relação a ausência de abatimento deste valor, mas também do valor R$ 24.644,26. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (07/05/2021 - certidão de ID 119629989 - fl. 238), a forma de correção monetária disposta no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810) deve ser observada. III - Ante o exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Outrossim, HOMOLOGO o valor R$ 22.284,00 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais), sendo R$ 20.273,08 o valor referente a incorporação do percentual correto da GAPED mais a restituição das custas processuais e R$ 2.010,92 os honorários sucumbenciais da fase executiva fixados na decisão de ID 120149663, conforme planilha de ID 134948472. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “I – O DISTRITO FEDERAL opôs embargos declaratórios (ID 144212278) contra a decisão de ID 142952883, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou o valor R$ 22.284,00, sendo R$ 20.273,08 o valor referente a incorporação do percentual correto da GAPED mais a restituição das custas processuais e R$ 2.010,92 os honorários sucumbenciais da fase executiva fixados na decisão de ID 120149663, conforme planilha de ID 134948472. Alega que a decisão é omissa e contraditória porquanto deixou de considerar a norma constitucional superveniente trazida pela Emenda Constitucional n. 113/2021. É o brevíssimo relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão e nem contradição na decisão a serem sanadas, tendo em vista que o pedido para incidência da Taxa Selic a partir da EC 113/2021 foi apreciado de forma exauriente, em todos os seus aspectos relevantes, sendo abordados os itens necessários ao deslinde da controvérsia. Eis o que restou consignado na decisão embargada acerca da Taxa Selic: “Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (07/05/2021 - certidão de ID 119629989 - fl. 238), a forma de correção monetária disposta no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810) deve ser observada.” Assim, em que pese a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública disposta na Emenda Constitucional 113/20021, de 09/12/2021, deve-se observar os critérios definidos no título executivo, restando preclusa a matéria. Corrobora a isso o julgamento do Tema 733 da Repercussão Geral, tendo o e. STF fixado a seguinte tese in verbis: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial”. Nesses termos, em razão da coisa julgada, mantém-se a forma de correção monetária disposta do título executivo, em observância ao Tema 733 do STF. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, conforme determinado na decisão de ID 142952883.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Ao definir os critérios para cálculo da correção monetária e juros de mora, a sentença assim estipulou: “Os valores definidos no item “c” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento de cada parcela, na seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Tema 905, 1a Seção, REsp no 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 02/03/2018 – Superior Tribunal de Justiça - STJ). Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Ambas as partes recorreram, porém a questão relativa à atualização monetária e juros de mora não foi objeto de irresignação, tendo transitado em julgado na forma como estabelecido pelo juízo monocrático e no dia 07/05/2021. Posteriormente ao trânsito em julgado, em 9/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional 113/2021, a qual estabeleceu novo regramento para a correção das dívidas da Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [...] Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. [...] Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”” Portanto, a controvérsia recursal reside na manutenção dos critérios de atualização fixados na sentença ou se haveria incidência imediata da nova regra instituída pela Emenda Constitucional 113/2021, promulgada após o trânsito em julgado da sentença. A sentença transitada em julgado determinou a aplicação do entendimento vigente e em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 1-F, da Lei 9.494/97. Contudo, a superveniência de emenda constitucional alterando a forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora dos débitos da Fazenda Pública, tem incidência imediata e mesmo aos casos já transitados em julgado. Por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a correção e os juros de mora devem ser calculados segundo a ordem jurídica vigente ao seu tempo. Assim, até 9/12/2021, os encargos incidem segundo a sistemática definida na sentença. Porém, a partir da promulgação da emenda constitucional n. 113/2021, a correção deve ser feita somente pela incidência da Selic, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Por fim, a controvérsia recursal abrange tão somente os critérios para incidência de correção monetária e juros de mora e a partir de 9/12/2021, razão pela qual não há óbice à expedição dos requisitórios pelo valor incontroverso, se for requerido, desde que observado o montante total executado para a definição do meio do pagamento. Tudo em observância ao tema 28 de repercussão geral, com tese firmada por ocasião do julgamento do RE 1.205.530: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença tão somente quanto ao valor controvertido e sem empecilho para a expedição dos requisitórios quanto à parcela incontroversa e desde que observado o montante total executado para a definição do meio do pagamento e seja igualmente requerido pela parte credora. Tudo em observância ao tema 28 de repercussão geral, com tese firmada por ocasião do julgamento do RE 1.205.530. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator